Tribunal: TJSP
Processo: 2321772-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte embargada, alegando omissão quanto à tutela e nulidade de citação para leilões e purgação da mora.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte embargada, alegando omissão quanto à tutela e nulidade de citação para leilões e purgação da mora.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

As questões suscitadas foram devidamente analisadas no julgado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
4. A insurgência da parte embargante refere-se à interpretação fática e jurídica, não configurando vícios para embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. Interpretação fática e jurídica não constitui vício para embargos de declaração.